Tribunal: TJMT
Processo: 8020576-33.2016.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8020576-33.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE BORGES REZENDE - CPF: 015.818.081-00 (RECORRENTE), STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO - CPF: 048.849.471-00 (RECORRIDO), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), GILMAR DE PAULA - CPF: 930.636.601-91 (RECORRIDO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADAS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL
SEM O DEVIDO CUIDADO
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em face da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Do mesmo modo rejeito a preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência do autor em audiência, visto que, embora o reclamante não tenha comparecido no ato processual, restou evidenciado nos autos que fora realizado nova audiência de instrução (ID. 164147099), precluindo, portanto, os atos anteriores.

3.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo da reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.

4.

Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo,
basta à comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando os reclamados
ao pagamento na importância de
R$5.395,35 (cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) ao reclamante,

a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súm. 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso (Súm. 54, STJ).

O recorrente requer que seja acolhida a preliminar de incompetência do juízo e nulidade da sentença. No mérito, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Embora intimados, apenas o reclamante apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeitado a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

De igual modo, não há de se falar em nulidade da sentença em razão da ausência do autor na audiência de instrução do dia 01/07/2019 (ID. 164147075), visto que embora o reclamante não tenha comparecido no ato processual, restou evidenciado na demanda que fora realizado nova audiência de instrução em 01/06/2022 (ID. 164147099), precluindo, portanto, os atos anteriores. Rejeito tal preliminar.

Trata-se de ação, em que o reclamante alega que o recorrente colidiu com seu veículo quando aquele trafegava na via preferencial, ocasionando os danos materiais declinados na inicial.

Na hipótese, o magistrado
a quo
examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável sentença:

“
Narra a parte requerente que no dia

07 de agosto de 2015 por volta das 16 horas, o veículo do requerente, uma caminhonete Hilux CD 4x4, marca Toyota, placa QBO 0101, cor branca, renavam 1017752130, conduzida por seu pai Enoque de Rezende Silva, trafegava pela Rua Major Gama, sentido Miguel Sutil – portanto PREFERENCIAL, quando o primeiro requerido, conduzindo o veículo do segundo requerido, um Chevrolet Classic, cor branca - TAXI, de placa OBC 4539

que vinha pela Rua São Cristóvão, sentido Carmindo de Campos, colidiu violentamente com o veículo do requerente, lançando-o contra um muro de uma residência próxima.

Relata que em razão do acidente o valor total das despesas foi de R$5.395,35 (cinco mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), reparação do automóvel e despesa com guincho (id. 77772039 e 77772031), afirma que nenhum dos corréus se responsabilizou pelos danos.

(...)

Da análise das alegações das partes e das provas apresentadas no bojo do procedimento, verifico que o pedido inicial deve ser acolhido,
tendo em vista que trafegava em via com preferencia de passagem, logo o requerido deveria ter verificado a possibilidade de cruzar antes de adentrar de fato.

O condutor de veículo que realiza manobra da espécie deve cercar-se de cuidados especiais só a realizando quando as condições lhe forem favoráveis, sob pena de ser responsabilizado por danos advindos de acidente de trânsito provocado pela mesma manobra.

Ademais, tanto os informantes quanto a testemunha arrolada pelo requerente ratificam que a preferência era do mesmo, que o requerido dirigia em velocidade superior a devida o que causou tamanho estrago nos automóveis.

Apenas destacando o testemunho do Sr. Rubens (id. 77772203), este relata que estava a quase 2 quadras de distância quando verificou que o requerido adentrou na preferencia atingindo o requerente em sua dianteira esquerda, que em razão de estar na mesma via que o requerente, e a rua ser íngreme (subida) teve plena visão do ocorrido.

Nesse sentido, conclui-se que foi a requerida quem descuidou-se do dever de cuidado no momento da manobra que resultou no sinistro, devendo indenizar a requerente conforme orçamento acostado.

Logo, para que a responsabilidade, que no caso é extracontratual, fique caracterizada, bem como a obrigação de indenizar, devem ser observados como pressupostos básicos três elementos fundamentais, quais sejam, o dano, o nexo causal e a culpa ou dolo.

O artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro disciplina que: Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Desta feita a parte autora cumpriu com seu ônus de prova, ou seja, comprovou fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC.

(...)

Portanto, quem descumpriu a legislação de trânsito foi a requerida, que não se cercou de cuidados suficientes, é dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. (...)”
(destaquei)

In casu
, restou evidenciada a culpa do recorrente na colisão citada nos autos, e há o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pelo reclamante.

Ressalta-se que, além das testemunhas ouvidas em audiência de instrução, que confirmam que o recorrente invadiu a preferencial e colidiu no veículo do reclamante, consta no
Boletim de Ocorrência juntado na inicial (ID. 164147014) que o reclamado entrou na via preferencial e colidiu com a caminhonete do reclamante que perdeu o controle e bateu no muro do imóvel.

As provas não deixam qualquer dúvida de que o condutor reclamado desconsiderou a parada obrigatória para ingressar na via preferencial onde os veículos colidiram, dando assim, causa ao acidente por sua culpa.

É norma elementar no trânsito que aquele que ingressa na via preferencial deve, antes, se certificar de que pode efetuar a manobra sem perigo para os demais usuários da via, dando preferência aos veículos que nela trafegam.

Nesse sentido, determina o art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo, com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS - CONDUTOR QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL - MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito.

2. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.”
(N.U 1000384-72.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS DEMANDADOS PELO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO –
NEGLIGÊNCIA DO MOTORISTA QUE, REPENTINAMENTE, AVANÇOU EM VIA PREFERENCIAL SINALIZADA, INTERCEPTANDO A MÃO DE DIREÇÃO DA VÍTIMA
– CAUSA PRIMÁRIA DA COLISÃO QUE PREVALECE SOBRE ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE DO OUTRO VEÍCULO –
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO EMERGENTE – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OBTIDAS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA E SERVIÇOS DE CUIDADORES NO TEMPO EM QUE A VÍTIMA NECESSITOU DE CADEIRA DE RODAS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR O DOCUMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – VÍTIMA QUE TRABALHAVA EVENTUALMENTE COMO MANEQUIM E FICOU COM CICATRIZES EVIDENTES EM SUAS PERNAS – MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Ainda que a condutora da motocicleta estivesse transitando com excesso de velocidade, tal fato, por si só, não se mostra relevante para a ocorrência do sinistro, posto que, considerando a dinâmica do evento aferível pelas provas dos autos, a causa primária decorre da ausência de cautela do condutor réu que avançou em via preferencial, devidamente sinalizada, sem observar os veículos que se aproximavam (art. 34 e 44 do CTB).

Para o embasamento do pedido ressarcitório dos danos emergentes, viável a apresentação de recibos e notas fiscais, que sejam capazes de refletir sobre o tratamento, as avarias e os consertos necessários decorrentes do acidente de trânsito notificado.

A existência de lesões corporais de considerável extensão, decorrentes de acidente de trânsito, caracteriza abalo moral in re ipsa. Deve ser reconhecido, também, o dano estético, visto que a vítima, trabalhava eventualmente como manequim e, em decorrência do sinistro, ficou com cicatrizes nos membros inferiores.

(N.U 0011128-66.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Portanto, não restam dúvidas da culpa exclusiva dos reclamados, considerando que a colisão se deu em decorrência da imprudência do condutor reclamado, uma vez que ingressou na via preferencial, sem observar o veículo do reclamante que se aproximava.

Com relação aos danos materiais, tenho que as provas apresentadas pelo reclamante, devem ser consideradas como válidas para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado aos autos qualquer documento ou prova que contrapusesse a essa conclusão.

Ressalta-se que, em se tratando de acidente de veículo, não se exige da parte recorrida a prova do pagamento, bastando à comprovação do prejuízo para que se reconheça o dever de reparar.

Desta forma, os reclamados devem arcar com o valor dos danos materiais estipulado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade com base no artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023